Tribunal: STF
Processo: Rcl 5716
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Agência de Regulação de Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (Arpe), autarquia estadual, afirma haver o Juízo da Décima Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, na ação civil pública n. 2007.83.00.017870-1, usurpado a competência do Supremo e inobservado o decidido na ADI 2.995, Relator o ministro Celso de Mello.
    Esclarece ter a União ajuizado ação civil pública contra si e Serviços e Administração Pernambuco Dá Sorte Ltda. com o objetivo de ver anulada autorização concedida a essa última para exploração de jogos, loterias e apostas, bem assim impedir novas permissões, com base na legislação estadual, a qualquer pessoa interessada no desempenho das referidas atividades. Informa acolhido, pelo Juízo reclamado, pedido de liminar, surgindo o descompasso.
    Sustenta usurpada a competência do Supremo prevista no art. 102, I, “f”, da Constituição de 1988, uma vez configurado conflito entre o ente central e a autarquia estadual, a abalar o pacto federativo. Entende violado o acórdão da ação direta, no qual, embora reconhecida a competência privativa da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios – o que resultou na declaração de inconstitucionalidade da Lei n. 12.343, de 29 de janeiro de 2003 e do Decreto n. 24.446, de 21 de junho de 2002, ambos do Estado de Pernambuco –, ficou ressalvado o serviço de loteria instituído por intermédio da Lei pernambucana n. 73, de 22 de dezembro de 1947, anterior à Constituição de 1988. Salienta inadequado o manuseio de ação coletiva voltada à declaração, com eficácia vinculante, de não recepção do referido diploma pela ordem constitucional vigente.
    Requereu, em âmbito liminar, a suspensão do processo originário e dos efeitos das decisões nele proferidas. Pretende, no mérito, a cassação destas e a avocação da demanda.
    O Juízo reclamado, em informações, pondera que a parte beneficiária, Serviços e Administração Pernambuco Dá Sorte Ltda., foi constituída em 2002, ficando evidenciada a impertinência do Decreto-Lei n. 204/1967. Frisa inconstitucional a concessão de novas autorizações. Destaca não configurada a competência originária do Supremo, na medida em que o conflito não implica instabilidade entre entes da Federação.
    Em 26 de março de 2008, o ministro Celso de Mello deferiu o pedido de liminar, para suspender a eficácia da decisão formalizada na ação civil pública e o próprio curso dessa, admitindo usurpada a competência originária da Suprema Corte em virtude de conflito de interesses capaz de abalar o pacto federativo.
    Contra o pronunciamento, a União interpôs agravo interno. Defende inexistir a apontada usurpação de competência, tendo em vista a ausência de abalo à harmonia federativa. Cita o decidido na Rcl 2.687, Relator o ministro Marco Aurélio, na qual discutida hipótese análoga. Segundo argumenta, o fato de figurar no polo ativo da ação coletiva, em vez do Ministério Público, não é justificativa apta a atrair a competência originária da Corte. Aduz não estar em tela controle concentrado de constitucionalidade, mas a recepção, ou não, de norma estadual pela Constituição Federal. Ressalta jurisprudência do Supremo no sentido de ser possível, em ação civil pública, declaração incidental de inconstitucionalidade de norma. Entende não demonstrada transgressão ao acórdão da ADI 2.995, no qual não abordada a compatibilidade, com a Carta de 1988, da Lei local n. 73/1947. Diz que a ressalva quanto ao funcionamento de loterias estaduais já existentes, consignada no Decreto-Lei n. 204/1967, não implica novas autorizações. Conclui alegando caber-lhe privativamente legislar sobre sistema de consórcios e sorteios, de modo que a citada legislação estadual não teria sido recepcionada.
    A reclamante apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do agravo.
    O Ministério Público Federal, intimado para manifestar-se sobre o agravo, opina pelo provimento. Destaca que a União atua, na ação civil pública, em defesa da coletividade, de modo que não há conflito federativo.
    Por meio da petição/STF n. 5.296/2011, a reclamante argui o descumprimento da liminar. Afirma que, embora suspenso o curso do processo na origem, o Tribunal Regional Federal, em 6 de maio de 2010, apreciou agravo de instrumento interposto contra a decisão reclamada, desprovendo-o. Pede a anulação dos atos praticados.
    O Ministério Público Federal, em 17 de março de 2016, manifestou-se pela improcedência do pedido e pela cassação da medida cautelar deferida. Sucessivamente, se confirmada essa última, pondera a necessidade de ratificação da liminar implementada pelo Juízo de primeiro grau na ação coletiva.
    2. Da análise das peças verifico tramitar, na origem, ação civil pública, ajuizada pela União, voltada a impedir que determinada autarquia estadual conceda autorizações para a exploração de jogos, loterias e apostas, com base na Lei n. 73/1947 do Estado de Pernambuco, inclusive em relação a certa sociedade empresária. Na causa de pedir, entre outros argumentos, ressalta-se que o citado diploma estadual não teria sido recepcionado pela Constituição de 1988, tendo em vista a competência privativa da União para legislar sobre sistemas de consórcios e sorteios, nos termos do art. 22, XX, da Carta da República.
    Além de estar em debate a recepção de diploma anterior à Carta de 1988, eventual reconhecimento da revogação da norma, em virtude da superveniência de novo ordenamento constitucional, não implica transmudação da ação coletiva em processo objetivo (precedente: Rcl 8.605 AgR, Plenário, Relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 7 de novembro de 2013).
    Quanto à arguida usurpação da competência originária do Tribunal, observo que o conflito de interesses discutido na ação civil pública não tem o condão de desestabilizar o pacto federativo. A União atua, na demanda originária, como substituta processual da coletividade. No mais, a relevância da controvérsia, relacionada ao alcance da competência legislativa do ente para disciplinar consórcios e sorteios, não pode ser tomada como a ensejar, necessariamente, abalo à Federação. A disposição contida no art. 102, I, “f”, da Constituição Federal deve ser interpretada de modo estrito. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Plenário, assim retratada:
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXPLORAÇÃO DE LOTERIAS. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA “F”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INTERPRETAÇÃO ESTRITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (Rcl 6.235 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de abril de 2011)
    Não vislumbro, por fim, contrariedade ao decidido na ADI 2.995. Ao apreciá-la, o Colegiado analisou a validade da Lei n. 12.343/2003 e do Decreto n. 24.446/2002, ambos do Estado de Pernambuco. Não houve crivo quanto à harmonia da Lei n. 73/1947 com a Constituição Federal, conforme consignado no voto do Relator, ministro Celso de Mello:
    […]
    Veja-se, no entanto, que a Lei nº 73, de 22/12/1947, editada pelo Estado de Pernambuco – a que alude o inciso I do art. 4º da Lei estadual nº 12.343/2003 –, representa diploma normativo absolutamente estranho a este processo de fiscalização abstrata, razão pela qual, como precedentemente referido, somente a Lei pernambucana nº 12.343/2003 e o Decreto estadual nº 24.446/2002 constituem objeto de apreciação no âmbito da presente ação direta de inconstitucionalidade.
    [...]
    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação, revogando a liminar deferida em 26 de março de 2008.
    4. Declaro prejudicado o agravo interno.
    5. Publique-se.
Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator